Tribunal: TJMT
Processo: 1020288-32.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020288-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVADO), LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (AGRAVANTE), ROMEU JOSE CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (AGRAVANTE), DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA - CPF: 452.792.331-53 (AGRAVANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DE LAVOURA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ANULOU DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, com o objetivo de anular decisão de primeiro grau que homologara acordo envolvendo massa falida, devedora e terceiros adquirentes, sem fundamentação adequada. Os embargantes alegam obscuridade e contradição no acórdão por supostamente extrapolar os limites do pedido ao invocar a proteção dos interesses dos credores da massa falida, além de apontarem omissão quanto à análise da legitimidade do agravante e da inexistência de prejuízo aos credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à extensão dos fundamentos utilizados; (
ii
) determinar se houve omissão quanto à análise da legitimidade do agravante; (
iii
) definir se houve omissão quanto à existência ou não de prejuízo à massa falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta-se de forma clara ao anular a decisão de origem por ausência de motivação quanto ao acordo celebrado, exigindo nova manifestação judicial que analise adequadamente os aspectos fáticos e jurídicos pertinentes.

Não há obscuridade ou contradição no julgado, pois a menção aos interesses dos credores decorre da própria natureza da massa
falida e da necessidade de proteção do acervo patrimonial, sem extrapolar os limites do recurso de agravo.

As alegações relativas à ilegitimidade do agravante e à inexistência de prejuízo aos credores não foram objeto direto do agravo de instrumento e não configuram omissões aptas à via dos embargos declaratórios, cuja finalidade é exclusivamente integrar ou aclarar a decisão.

Os embargos visam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é incabível nesta modalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há obscuridade, contradição ou omissão quando o acórdão fundamenta a anulação de decisão por ausência de análise sobre aspectos relevantes do acordo celebrado em processo de falência.

A alegação de ilegitimidade e ausência de prejuízo, quando não suscitadas diretamente no recurso originário, não pode ser suprida por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto
por
ROMEU JOSÉ CIOCHETTA

e

DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA
,
contra o
acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
por
EDMIR JOSÉ SIA
, para anular
a decisão agravada e determina
r
o retorno dos autos ao juízo de origem, para que nova decisão seja proferida, com fundamentação adequada sobre as circunstâncias do acordo celebrado entre a massa falida, a devedora e terceiros adquirentes.

Para tanto, s
ustentam os embargantes, em síntese, a existência de obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria extrapolado os limites do pedido formulado no agravo, ao invocar a proteção aos interesses dos credores da massa falida.

Alegam ainda omissão quanto à análise da legitimidade do agravante para questionar eventual prejuízo à massa e quanto à ausência de prejuízo aos credores, tendo em vista a quitação da dívida hipotecária com anuência das partes envolvidas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A
D
outa Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O acórdão
recorrido
, de forma clara e fundamentada, anulou a decisão
de
orrigem
por falta de fundamentação adequada acerca do acordo celebrado entre a devedora, a massa falida e o terceiro adquirente, determinando que nova decisão seja proferida pelo juízo de
singular
enfrentando os aspectos relevantes ventilados no agravo de instrumento.

Registrou-se expressamente a necessidade de analisar a validade do acordo, especialmente quanto à representação da massa falida e ao valor do crédito hipotecário, diante das particularidades do caso concreto e da relevância dos interesses envolvidos.

Nesse contexto, não há que se falar em obscuridade ou contradição, tendo o acórdão fundamentado adequadamente as razões pelas quais anulou a decisão agravada e determinou a prolação de nova decisão.

Quanto à alegada ilegitimidade do agravante, bem como à suposta ausência de prejuízo à massa falida, tais matérias não foram objeto direto do recurso de agravo e tampouco configuram omissões a serem supridas nesta via. O que se determinou foi a anulação da decisão agravada para
que, no primeiro grau, seja proferido novo pronunciamento judicial que enfrente adequadamente as questões de fato e de direito atinentes ao acordo, inclusive quanto à regularidade da representação e eventual quitação da hipoteca.

Por fim, resta claro que os embargos de declaração, na presente hipótese, visam à rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025